Tribunal: TJDFT
Processo: 0737067-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Pasep. Omissão não configurada. Rediscussão do mérito. Prequestionamento. Art. 1.025. Embargos rejeitados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve a sentença que reconheceu diferenças não creditadas em conta vinculada ao PASEP e condenou o embargante a pagar o valor devido, acrescido de correção monetária e juros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a ilegitimidade passiva do gestor da conta PASEP e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a matéria ou apenas para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, a questão controvertida, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. A legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão operacional das contas vinculadas ao PASEP foi analisada no acórdão embargado, inexistindo vício a ser integrado.
5. Para fins de prequestionamento, é necessária a oposição de embargos fundada em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.